Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004673-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. D. PINTO - MADEIRAS - EPP - CNPJ: 10.535.784/0001-06 (APELANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE –

SENTENÇA ANULADA.

“
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (TJMT, N.U 1011805-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata de Recurso de Apelação Cível interposto pelo empresa
M. D. PINTO – MADEIRAS – EPP
, em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, em sede de Mandado de Segurança, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, qual seja, abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (Id. 95201975 - Pág. 1 a 6), a Apelante alega que “
NUNCA foi intimida do aludido despacho! Não haveria de se falar em abandono da causa por ausência de manifestação, quando não houve a regular intimação da parte para se manifestar
”.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença e determinado o regular seguimento do feito.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id.

95284578 - Pág. 1 a 3).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento a fim de ser cassada a sentença e devolvido ao Juízo originário para a retomada da marcha processual (Id. 99098985 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A empresa ora apelante, M. D. PINTO – MADEIRAS – EPP,

impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado ilegal praticado pela autoridade coatora, SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, vinculado a PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fim de suspender e, ao final, cancelar os créditos inscritos em Dívidas Ativas, consoante CDA’s n. 201414145, no valor de R$ 63.610,77 (Id. 95200164 - Pág. 1 a 2) e 201414756, no valor de R$ 39.849,85 (Id. 95200165 - Pág. 1 a 2), por não recolhimento do FETHAB/FAMAD, relativos à comercialização de resíduos de madeira diversos.

Em apreciação ao pedido de liminar, o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca da Cuiabá (Id. 95200167 - Pág. 1 a 3), que, por sua vez,

suscitou conflito e condicionou a apreciação da liminar após a autoridade coatora prestar as informações (Id. 95200170 – Pág. 1).

Posteriormente, a liminar foi concedida (Id. 95200191 - Pág. 1 a 3) e determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Conflito de Competência (Id. 95201962 – Pág. 1 a 2), o qual foi processado neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o número n. 100578-07.2016.8.11.0000 (Id. 95201966 - Pág. 2 a 3), cuja ementa do acórdão foi o seguinte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM CDA – AÇÃO CORRELATA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá possui competência absoluta para processar e julgar as ações correlatada que discutem débitos tributários inscritos em dívida ativa, consoante a Resolução n. 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Conflito Improcedente. (TJMT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Conflito de Competência n. 1000578-07.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, data do julgamento: 04/10/2018).

Em 29/7/2019, foi proferido despacho para a parte impetrante manifestar interesse no prosseguimento da demanda, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Id. 95201968 - Pág. 1).

O aviso de recebimento (AR) foi devolvido, com a informação “6 – Não Proc.” – Id. 95201972 - Pág. 1.

Com isso, em 26/3/2021, sobreveio a prolação a sentença extintiva (Id. 95201973 - Pág. 1 a 2), destacando a parte dispositiva,
in verbis
:

(...) Conforme se colhe dos autos, o feito se encontra parado há mais de um ano aguardando movimentação pelo autor, que não promoveu o andamento do feito.

Desta forma, com a inércia da parte autora, restou configurado o abandono da causa, não havendo neste caso outra alternativa senão a extinção do processo.

Ante o exposto, julgo a presente ação EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isento a parte autora do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios tendo em vista a natureza da demanda, nos termos da Súmula 512 do STF, e art.25 da Lei 12.016/09 e art.10, XXII, da Constituição Estadual.

P.R.I.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso.

Alegada que “
NUNCA foi intimida do aludido despacho! Não haveria de se falar em abandono da causa por ausência de manifestação, quando não houve a regular intimação da parte para se manifestar
”.

Vinga a pretensão recursal. Isso porque a intimação não foi efetivamente recebida. Denota-se que, apesar de sido emitida a intimação pessoal, via AR (aviso de recebimento), a correspondência foi devolvida pelos Correios sob a informação “Não Procurado” – Id. 95201972 - Pág. 1.

Tal informação ocorre quando o destinatário fica em localidade onde a agência dos correios não faz entrega, ficando a correspondência na agência da cidade para sua retirada, por prazo determinado.

Para fins de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por inércia da parte, é imprescindível a intimação pessoal da parte, como dispõe o § 1o do art. 485 do CPC,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, não há falar em inércia da parte impetrante, ora Apelante, pois a intimação pessoal restou frustrada (correspondência devolvida).

No mesmo sentido, julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1o DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1011805-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA POSTAL – DOCUMENTO DEVOLVIDO – ENVIO A ENDEREÇO NÃO ALCANÇADO POR SERVIÇO DE CORREIO – DESTINATÁRIO NÃO PROCURADO – PARTE NÃO CIENTIFICADA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO À REVELIA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – DIREITO AO PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COM AS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em mandado de segurança, a legitimidade para figurar no polo passivo é daquele que detém a atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou suspender o ato combatido pela segurança. Impõe-se a concessão da ordem, quando não estabelecido o devido processo legal para o ato de constituição do crédito fiscal, tendo em vista a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Mandado de Segurança n. 50401/2010, Relator: Des. Márcio Vidal, data de julgamento: 03/02/2011)

Inclusive sob a minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC — AUTOS PARALISADO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, §§ 1o e 6o - SÚMULA 240 DO STJ — SENTENÇA ANULADA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. À luz do artigo 485, III, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: i) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; ii) a prévia intimação pessoal da reclamante para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJE ou pessoalmente e, por fim, iii) requerimento expresso do reclamado, nos termos da Súmula 240 do STJ e artigo 485, § 6o, CPC.

2. “Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que é lícita a extinção do processo quando a intimação da parte autora for encaminhada ao endereço informado na petição inicial, é necessário seja devidamente comprovado o recebimento do comunicado. Precedentes” (AgInt no AREsp 882.626/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 26/06/2019).

3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida pelo juízo a quo e determinar o retorno os autos para o regular prosseguimento do feito.

(N.U 0029382-73.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

No presente caso, constata-se a ausência de esgotamento das vias para intimação, sem que fosse adotadas as providências de todos os atos necessários e previstos no artigo 485, § 1o, do CPC, motivo por que a sentença deve ser desconstituída e devolvidos os autos, tal como postulado.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022